Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-60.2014.8.11.0101
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000644-60.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[STELA MARIA PERES - CPF: 277.411.921-91 (VÍTIMA), DIANA MUCK - CPF: 040.785.881-40 (VÍTIMA), WILLIAN WALAS MENDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES - CPF: 081.846.469-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILIAN WALAS MENDES DOS SANTOS - CPF: 061.018.311-75 (VÍTIMA), WELLINGTON RANGEL DOS SANTOS LIMA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO,NO SUCESSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 155, §1° E §4°, INC. I E IV, DO CP, E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART.69 DP CP

– INCONFORMISMO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – COMPROVAÇÃO

–

APREENSÃO DA RES NA POSSE DO RECORRENTE E DELAÇÃO DO CORRÉU – COTEJO HARMÔNICO –
DOSIMETRIA DA PENA
–

READEQUAÇÃO DA CENSURA BASILAR –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO

ART. 59 DO CP – DECOTE
DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO VALORADA NO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NOS AUTOS – VIABILIDADE – APELO PROVIDO NO SUCESSIVO– PENA REAJUSTADA.

No caso em apreço, muito embora exista a prova testemunhal informando o
rompimento
de
obstáculo, inexiste justificativa para a não realização do exame
pericial, o que no entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, afasta a aplicação da referida qualificadora, nos termos do
art. 158, do código de processo penal
.

Assim, mantém-se a condenação no delito de
furto

qualificado
pelo
concurso
de
agentes
quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pela apreensão da res na posse do recorrente e delação do corréu, reiterado em juízo com elevado grau
de certeza, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES, vulgo “madruga” contra a r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no.

n. 644-60.2014.8.11.0101 – (Cód.83388) pela Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que condenou O recorrente às sanções previstas artigo 155, §1° e §4°, incisos I e IV , do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 12 ( doze) dias-multa , à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (Id.35527958)

Inconformada, assevera a Defesa: 1) pela absolvição do apelante a todos os crimes que lhe são imputados, ao argumento de que as provas constantes do acervo probatório não constituem suporte suficiente para um édito condenatório em desfavor do recorrente, nos termos do art.386, VII do CPP; ou 2) pelo afastamento da qualificadora do furto referente ao rompimento de obstáculo. (Id.35527965)

Em contrarrazões, o “
Parquet
” refuta os argumentos expendidos, e, via de consequência, pugna pelo desprovimento do apelo.(Id.35527966)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pelo i. procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de extirpar a qualificadora do rompimento de obstáculo, na ementa assim sintetizada: (Id.

36825460)

“ACUSADO CONDENADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIME DESCRITO NO ARTIGO 155, §1° E §4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS CONSTANTES DO ACERVO PROBATÓRIO NÃO CONSTITUEM SUPORTE SUFICIENTE PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ALEGAÇÕES PARCIALMENTE PROCEDENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO FUNDADA EM ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO – A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ENTENDE QUE PARA O RECONHECIMENTO DA S QUALIFICADORA S DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id.35525957)

“1o Fato: No dia 13 de Maio de 2014, por volta das 11h00min., na Rua Campos Sales, n.o 250, Bairro Centro, cidade de Cláudia/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, com animus furandi, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, conforme Termo de Apreensão de fl. 08 e Boletim de Ocorrência de fls. 09/14.

2o Fato: Nas mesmas condições de tempo e local supracitadas, o denunciado, consciente e dolosamente, corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las, conforme certidão de nascimento de fls. 24.

Apurou-se que o denunciado, em companhia do adolescente Willian Walas Mendes dos Santos, de 15 anos de idade, se deslocou até a residência da vítima Stela Maria Peres, ocasião em que retirou um pedaço de vidro de uma das janelas da casa, abriu o cadeado por dentro e adentrou na mesma, oportunidade em que subtraiu 03 (três) correntes douradas; 01 (um) notebook, da

marca Sony, de cor preta, com carregador e mouse; 01 (um) fone de ouvido, da marca Sony, de cor preta; 01 (uma) câmera digital, da marca Sony, de cor preta; 01 (um) par de luvas; 01 (uma) bolsa feminina, nas cores preta e rosa; bebidas alcoólicas; amostras de perfumes da marca Avon; e 01 (um) frasco de perfume importado.”

Consta dos autos, que no dia dos fatos o recorrente ALEXANDRE e adolescente WILLIAN, de 15 (quinze) anos de idade, deslocaram-se até a residência da vítima Stela Maria Peres, oportunidade em que adentraram ao imóvel, procedendo o furto de inúmeros objetos, dentre eles, um notebook e uma câmera digital.

Verifica-se que a materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 35525960), no termo de apreensão (Id.35525962) e no boletim de ocorrência no.2014.131271 (Id. 35525963). Assim, a autoria ressoa das provas orais, bem como, da própria confissão do recorrente em sede extrajudicial nos seguintes termos:

Em sede extrajudicial, o recorrente exerceu seu direito constitucional ao silêncio, por conseguinte, em juízo, negou o cometimento do delito, bem como, atribuiu a Willian a realização do feito, aduzindo que o referido corréu [adolescente] apareceu em sua residência com um
notebook
em uma mochila para vender, oportunidade em que o recorrente disse que não queria, oferecendo-o, portanto, ao seu irmão [também adolescente] Alexsandro Baltazar Pires, vulgo “sinistro”.

O adolescente WILLIAN WALAS, ao ser ouvido em sede judicial, confessou que o furto foi cometido em concurso de pessoas, delatando, pois, o apelante Alexandre, de modo que,

a dinâmica dos fatos restou alinhava nos seguintes termos: (Mídia digital - CD 02-fls.161)

“[...]Ministério Público: O senhor conhece o madruga?

Willian: conheço;

Ministério Público: da onde o senhor conhece ele?

Willian: daqui mesmo;

Ministério Público: É amigo dele? Parente? Alguma coisa não?

Willian: Não(...)só amigo mesmo;

Ministério Público: Como é que foi esse furto lá;

Willian: ...eu tava chegando em casa, ele tava passando por lá e me chamou e foi assim, aí nós fomos na casa;

Ministério Público: Vocês conheciam a casa? Sabiam de quem que era ou não?

Willian: Não conhecia a casa não;

Ministério Público: Tá mas vocês escolheram na hora ou já sabiam qual casa que era?

Willian: Quem me chamou foi ele;

Ministério Público: Sim, mas saíram juntos assim, vamos para tal casa...ou;

Willian: Não;

Ministério Público: Não recorda quem é que escolheu a casa?

Willian: Não;

Ministério Público: E como que vocês fizeram para entrara na casa?

Willian: Eu tirei o vidro lá do lado assim;

Ministério Público: da janela?

Willian: É; daí tirei o cadeado lá e entrei;

Ministério Público: Chegou a quebrar alguma coisa não?

Willian: Acho que não;

Ministério Público: Retiraram o vidro e o cadeado?

Willian: É;

Ministério Público: Tirou o vidro da janela no caso?

Willian: É;

Ministério Público: Quem que entrou? Você? o madruga? os dois?

Willian: Eu e ele;

Ministério Público: Vocês lembram o que vocês levaram lá de dentro?

Willian: Há pouca coisa(...)só lembro uma bolsa, um notebook e só...;

Ministério Público: também constou aqui Willian;

Willian: E também;

Ministério Público: Que mais?

Willian: Pode falar;

Ministério Público: três correntes douradas...teve essas correntes?

Willian: Não...foi ele que pegou ...ele pegou as coisas dele e eu peguei as minhas;

Ministério Público: há tá...cada um pegou um pouco , mas você viu ele pegando essas correntes?

Willian: Não... não vi;

Ministério Público: um notebook você disse né?

Willian: É;

Ministério Público: fone de ouvido, você lembra?

Willian: Não;

Ministério Público: Uma câmera digital, você lembra?

Willian: Câmera digital eu acho que fui eu, eu acho;

Ministério Público: par de luvas e a bolsa feminina que o senhor falou né?

Willian: É;

Ministério Público: E essas bebidas quem é que pegou?

Willian: foi ele;

Ministério Público: ele?

Ministério Público: E os perfumes?

Willian: também;

Ministério Público: E como é que foi isso, o que vocês fizeram? Cada um foi para o seu lado? Venderam? Dividiram?

Willian: Pois é...ele pegou a parte dele e não sei muito bem...ele falou que ia vender e depois ia me dar minha parte;

Ministério Público: Então ele ficou com tudo então?

Willian: É, daí eu fui para casa;

Ministério Público: Então vocês se separaram depois do furto ele levou todas as coisas e você foi para casa sem nada?

Willian: Ele levou todas as coisas;

Ministério Público: Ele contou que ia vender e depois repartiria o valor da venda é isso?

Willian: Sim;

Ministério Público: O senhor já tinha praticado algum fato semelhante com ele?

Willian: Não;

Ministério Público: Sabia que ele era um ladrão?

Willian: Sim;

Ministério Público: E você já tina feito assim coisa semelhante?

Willian: Eu não se alembro;

Ministério Público: Não lembra?

Willian: Não;

Ministério Público: Antes disso aqui?

Willian: Nesse tempo ai eu era um ladrão;

Ministério Público: Você era ladrão?

Willian: Sim;[...]”

A vítima STELA MARIA PERES, relatou em juízo, em síntese: (Mídia digital – CD 01-fls.107)

“[...] Ministério Público: Gostaria que a senhora relatasse o que foi furtado da sua residência?

Vítima: Na verdade um notebook, câmara fotográfica, umas correntinhas, uma de ouro, algumas outras coisas, perfumes, um fone de ouvido que acompanhava o notebook;

Ministério Público: A senhora sabe como esses assaltantes adentraram a sua residência?

Vítima: Sim pela janela da cozinha, eles tiraram o vidro e abriram, colocaram a mão por dentro e abriram arrebentaram o cadeado e a janela se abria com facilidade e entraram por ali;

Ministério Público: E a senhora teve conhecimento de quem teria praticado esse furto?

Vítima: Não, não, não faço ideia;

Ministério Público: Nem posteriormente;

Vítima: Não;

Ministério Público: A senhora teve esses bens furtados recuperados?

Vítima: alguns sim;

Ministério Público: O que a senhora não conseguiu recuperar?

Vítima: uma corrente de ouro com um pingente de esmeralda...não voltou para minha mão.[...]”

A propósito o entendimento

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no
art. 386, VII, do CPP
. 3. Apelação conhecida e desprovida
.”
(TJDF; APR 00024.47-35.2018.8.07.0009; Ac. 128.2702; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sebastião Coelho; Julg. 10/09/2020; Publ. PJe 28/09/2020)

A testemunha policial civil, GILSON ANDRÉ CARDOSO ALCÂNTARA, relatou que o acusado confirmou que havia praticado o furto de um notebook na residência da vítima:

“(...) que a Polícia Judiciária Civil teve conhecimento do furto realizado na residência da vítima Stela, que era gerente do Banco do Brasil desta urbe, e após diligências os policiais chegaram até o irmão de Alexandre, conhecido como Sinistro. Que sobre o furto, sinistro relatou à guarnição que seu irmão havia aparecido em casa pela manhã com um notebook preto. Que foi possível encontrar o acusado em sua casa e o mesmo confessou que havia furtado o notebook na casa da vítima em companhia do menor Willian, porém que já havia repassado o objeto a outro menor, morador do bairro Habitar Brasil. Que mediante diligências até a residência do menor supracitado, este contou que havia escondido o notebook no mato na entrada da cidade”.

Não é demais relembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. - Inviável a alegação de ofensa a dispositivo constitucional em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência de matéria reservada ao STF. - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. - Na hipótese, contudo, a Corte de origem, ao absolver o recorrido, destacou que a versão exculpatória não era descabida, eis que o acusado apresentou depoimentos capazes de afastar o reconhecimento do comércio ilícito de drogas. - O restabelecimento da sentença condenatória, no caso, enseja exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em sede de especial a teor da Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp 1216354/SP - Relatora: Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 27/03/2014 – Publicação: DJe 14/04/2014)

Destaca-se, que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente restou isolada no contexto dos autos, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação visando ser absolvido do delito de furto circunstanciado, uma vez que suas alegações constam desamparadas de qualquer prova que a reforce, não poderá servir como subterfúgio para sua absolvição, mormente se presentes elementos de prova corroborantes da tese acusatória.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos da vítima e do testemunho da policial que participou das investigações e da prisão do réu, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Versão defensiva isolada nos autos.
A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por conseqüência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento.
2. FURTO. CONSUMAÇÃO.

Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”.
(Apelação Crime No 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
FURTO

QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em
absolvição
quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé
”. (N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Pontua ainda, que tendo-se em conta a forçosa absolvição em relação ao delito de furto não há que se falar em condenação pelo delito de corrupção de menor [art.244-B do ECA]. Entretanto, razão novamente não lhe assiste. O conjunto probatório dos autos, consoante supramencionado, não deixa dúvidas acerca da participação do adolescente no delito.

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula

no 500, do Tribunal Superior que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, como sustentado pelo Apelante.

É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, estando suficientemente demonstrada a participação do menor em prática delituosa na companhia do Apelante, é inviável o pedido absolutório
nos termos do art.386, inc. VII do CPP, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Avançando no tema, em relação ao pedido de afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, tenho que merece prosperar a pretensão deduzida.

Primeiramente, o furto qualificado previsto no inciso I, do §4o, do artigo 155, do Código Penal [mediante rompimento de obstáculo], é aquele em que o agente inutiliza, desfaz ou deteriora um obstáculo que impedia a subtração da coisa. Basta, para isso, a destruição total ou parcial de qualquer elemento de obstáculo.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que para a sua comprovação, se faz imprescindível a elaboração de laudo pericial ou técnico, o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova, quando houverem desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não é o caso dos autos, isto porque resta evidenciada a absoluta ausência de qualquer indicativo probatório.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido
. (AgRg no REsp 1814051/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. QUALIFICADORA AFASTADA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RÉU. ELEMENTOS INAPTOS A JUSTIFICAR A PRESENÇA DA QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) II - Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. III - Na hipótese em foco, as instâncias ordinárias não justificaram a impossibilidade de realização do laudo pericial; mas, apenas, se limitaram a afirmar a suficiência dos depoimentos das testemunhas e da confissão do réu. IV – De mais a mais, não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia à época dos fatos, nos termos dos arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal - CPP".
(
AgRg no HC n. 355.592/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02/10/2018). V – Por fim, observa-se que não há nos autos a confecção de sequer laudo pericial indireto. Assim, diante da ausência de justificação da não realização de perícia, forço é o afastamento da qualificadora. Agravo regimental desprovido
”. (AgRg no HC 511.824/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 26/11/2019)

Destarte, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal é fator que se impõe ao caso vertente.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

O Juízo sentenciante dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...]IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

a) Do crime furto qualificado

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 02 (dois) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso.

b) Antecedentes – O réu é possuidor de maus antecedentes, eis que possui executivo de pena sob o no 234013 em trâmite na Comarca de Sinop, fato esse anterior à prática do delito em julgamento, conforme antecedentes criminais, mas tendo em vista que tal fato implica em reincidência, deixo para valorar na segunda fase do processo de dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ.

c) Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Personalidade – Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e) Motivos – O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.

f) Circunstâncias – Encontram-se relatadas nos autos, sendo desfavoráveis, uma vez que se torna relevante valorar o fato do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o que não traduz na incidência de bis in idem, em vista da existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

g) Consequências do crime – As consequências do crime são próprias do tipo.

h) Comportamento da vítima – Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, considerando que existe uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Das circunstâncias legais

Ausente qualquer circunstância atenuante.

Presente a agravante de reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do CP, conforme comprovado nos antecedentes criminais, onde possui executivo de pena no 234013, o qual refere-se a condenação anterior a ocorrência dos fatos em litígio, pelo que agravo a pena para 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Das causas de diminuição e aumento de pena

Não estão presentes causas de aumento e diminuição de pena.

Torno a pena DEFINITIVA em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente na época dos fatos.

b) Do crime de corrupção de menores

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso.

b) Antecedentes – O réu é possuidor de maus antecedentes, eis que possui executivo de pena sob o no 234013 em trâmite na Comarca de Sinop, fato esse anterior à prática do delito em julgamento, conforme antecedentes criminais, mas tendo em vista que tal fato implica em reincidência, deixo para valorar na segunda fase do processo de dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ.

c) Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Personalidade – Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e) Motivos – O motivo do delito não restou esclarecido.

f) Circunstâncias – As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar.

g) Consequências do crime – As consequências do crime são próprias do tipo.

h) Comportamento da vítima – Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Das Circunstâncias legais

Ausente qualquer circunstância atenuante.

Presente a agravante de reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do CP, conforme comprovado nos antecedentes criminais (Ref. 139), onde possui executivo de pena no 234013, o qual refere-se a condenação anterior a ocorrência dos fatos em litígio, pelo que agravo a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Das causas de diminuição e aumento de pena

Inexistentes causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, fica a pena final fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

V – Do concurso material

Em sendo aplicável a regra do artigo 69, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, serão somadas, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente na época dos fatos.

VI – DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Regime de cumprimento

Com fundamento nos artigos 33, caput e §§2o e 3o c/c 59, inciso III, ambos do Código Penal, verificada a reincidência da condenada, somada a existência de circunstância desfavorável, o que afastada a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o cumprimento no regime inicial semi-aberto.[...]”

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao Paciente:

1.a Fase
– Partindo da pena base estabelecida na sentença, qual seja, 02 (dois) anos e, tendo em vista a absoluta ausência de laudo pericial no autos, promovo o afastamento da qualificadora do inciso I, do §4, do art.155, [destruição ou rompimento de obstáculo] o que,
in casu
, foi valorada pelo juízo na vetorial circunstâncias do delito. Contudo, ainda que afastada a sobredita vetorial, a jurisprudência é clara no sentido de que o concurso de agentes qualifica o crime de furto.

Destarte, vai mantida a pena base em 02 (dois) anos de reclusão para o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes;

2.o Fase –

correta a exasperação da pena em 1/6 estabelecida em face da agravante da reincidência, na medida em que o réu possui uma condenação com trânsito em julgado em data anterior a do delito em análise –
PEP
no 234013; Assim, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

3.a Fase –
Ausentes causas de aumento e diminuição, vai apena definitiva fixada em
0
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Mantenho a dosimetria da pena estabelecida na sentença para o delito do art.244-B, do Estatuto da criança e do adolescente –ECA, estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Assim, mantida a regra do artigo 69, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, serão somadas, sobrevindo definitivamente condenado a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente na época dos fatos; mantendo-se o regime semiaberto.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO, no sucessivo,

ao recurso
de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES
, para afastar a qualificadora do inciso I, do §4, do art.155 do Código Penal, com a retificação da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021